Tribunal: TJBA
Processo: 8014325-91.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8014325-91.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOCIARIO DE ANDRADE SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÕES UNIFICADAS REFERENTES À PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 157, §2º, C/C 14 DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA). EXECUÇÃO DE 9 (NOVE) ANOS 1 (UM) MÊS E 7 (SETE) DIAS DE PRISÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, E CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO CUMPRIU CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL POR SUPOSTO CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE QUE O RECORRENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE POSSUI APTIDÃO PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA MEDIANTE TRABALHO HONESTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 83, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2) PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo em Execução Penal nº 8014325-91.2021.8.05.0000, tendo como agravante JOCIARIO DE ANDRADE SILVA, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 09